Tribunal: TJMT
Processo: 1020594-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020594-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), ADONAI RODRIGUES COIMBRA - CPF: 176.728.991-04 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA -

INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AGRAVANTE – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houverem indícios da capacidade financeira da parte.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1020594-35.2023.8.11.0000 – Comarca de Cuiabá

AGRAVANTE:
ADONAI RODRIGUES COIMBRA

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADONAI RODRIGUES COIMBRA
contra os termos da decisão de ID. 181080175, proferida pelo Juízo da 4ª vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT aos autos da
Ação Revisional de Contrato n. 1029606-47.2023.8.11.0041
, que move em desfavor do
BANCO PAN S/A
, e que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem análise de mérito.

Em síntese, sustenta o agravante que o decisum ora agravado merece reforma, posto que encontra-se em estado de hipossuficiência financeira (ID. 181080176), estando impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Aduz que, após desconto referente ao pagamento da parcela do financiamento de seu veículo, cujo contrato é o objeto da lide dos autos principais, sua remuneração mensal perfaz o montante de R$ 2.426,23 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos).

Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo ao feito e, no mérito, pleiteia o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e que seja concedida a benesse da justiça gratuita.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID. 181209166, que determinou à parte agravante que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua alegada vulnerabilidade de recursos.

Aportou aos autos manifestação da parte agravante que, em atenção à decisão supra, junta documentos comprobatórios de seu estado de hipossuficiência financeira.

Ausente comunicação do Juízo a quo.

Ausente, também, contraminuta recursal em virtude da não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI N. 1020594-35.2023.8.11.0000 – Comarca de Cuiabá

AGRAVANTE:
ADONAI RODRIGUES COIMBRA

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante recorre de decisão proferida pelo Juízo
a quo
aos autos da
Ação Revisional de Contrato n. 1029606-47.2023.8.11.0041
, que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração de hipossuficiência financeira da parte, que tem veracidade relativamente presumida.

Entretanto, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando tal declaração de presunção relativa (aceitando, pois, prova em contrário), cabe ao julgador indeferir a benesse diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos comprobatórios suficientes a embasar a afirmação de hipossuficiência financeira da parte.

Neste diapasão, ensinam os doutrinadores
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o acesso à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, o deferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Pois bem.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque conforme demonstrado nos holerites colacionados aos autos sob IDs. 182285154, 182285155, 182285156, 182285157 e 182285158, o agravante recebe remuneração bruta no valor de R$ 12.716,46 (doze mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos) que, após alguns descontos referentes ao pagamento de alguns empréstimos, perfaz o montante líquido de R$ 4.315,06 (quatro mil, trezentos e quinze reais e seis centavos).

Ademais, conforme descrito na Declaração de IRPF do exercício de 2023, acostado sob ID. 181080172, o agravante percebeu, no período, rendimento anual no valor de R$ 138.335,13 (cento e trinta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e treze centavos), com restituição prevista no importe de R$ 2.124,99 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).

Além disso, há que se ressaltar que o objeto da lide da ação principal é o contrato do financiamento de um veículo em nome do agravante, que, conforme extraído da carta resumo da dívida, possui valor venal de R$ 63.990,00 (sessenta e três mil, novecentos e noventa reais), sendo financiado o valor de R$ 49.364,64 (quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), o que demonstra a condição financeira especial do recorrente.

Em que pese o agravante haver juntado aos autos, sob ID. 182282697, alguns comprovantes de despesas, que alega comprometerem a remuneração líquida que percebe mensalmente, extrai-se que, à exceção de um boleto no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), os demais comprovantes não estão em nome do agravante.

Assim, não há nos autos qualquer comprovação que demonstre que tais despesas são por ele custeadas, bem como não é demonstrado o comprometimento de sua renda líquida que o coloque em estado de vulnerabilidade de recursos, impossibilitando-o de arcar com as custas processuais.

Por fim, apesar de não ser hábil, por si só, a fundamentar o indeferimento da benesse pleiteada, há que se ressaltar o fato de que o agravante está sendo patrocinado por escritório de advocacia especialmente contratado para representa-lo nos autos.

Sendo assim, por todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, é de se negar a benesse pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Em mesmo sentido, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n

Por fim, considerando o valor atribuído à causa, de acordo com simulação realizada no site deste Tribunal de Justiça, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no montante de R$ 1.631,00 (um mil, seiscentos e trinta e um reais).

Sendo assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, concedo ao agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, conforme disposto
no artigo
98, §6º, do CPC/2015, que diz:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Por ora, entendo adequada tal solução, tendo em vista que não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de prejudicar a sua manutenção ou impedi-la no acesso à justiça.

Neste diapasão, colaciono julgados desta Colenda Corte:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(N.U 100140916.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.
”
(N.U 100878473.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, facultando à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do
art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023